Tribunal: STJ
Processo: 5031860-52.2012.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3033760 - RS(2025/0331892-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CLAUDIO ROBERTO LOPES PINTO
ADVOGADA
: LISIANE DONAMORE DOS SANTOS - RS075019
AGRAVADO
: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO CORREA DA SILVA - RS032484
JESSICA AGOSTINHO MACHADO - RS115428
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MENSALIDADES DO PLANO DE SAÚDE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO.
PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APURAR EVENTUAL SALDO DEVEDOR.
INVIABILIDADE DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNICA DA SÚMULA No 7 DO
STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Aplica-se a Súmula no 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso
especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54113649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/02/2026 17:14:04
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: d9cb1365-2c8b-45e3-bf23-61d39ba55932

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3033760 - RS (2025/0331892-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CLAUDIO ROBERTO LOPES PINTO
ADVOGADA
: LISIANE DONAMORE DOS SANTOS - RS075019
AGRAVADO
: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO CORREA DA SILVA - RS032484
JESSICA AGOSTINHO MACHADO - RS115428
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MENSALIDADES DO PLANO
DE SAÚDE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO.
PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APURAR
EVENTUAL SALDO DEVEDOR. INVIABILIDADE DE REEXAME DAS
PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNICA DA SÚMULA No 7 DO
STJ.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL

NÃO
CONHECIDO.
1. Aplica-se a Súmula no 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da
tese defendida no recurso especial reclama a análise dos
elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CLAUDIO ROBERTO
LOPES PINTO (CLAUDIO) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado
com fundamento no
III, alínea
, da CF, em
art. 105,
a
face de acórdão proferido pelo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, assim ementado:

APELAÇÃO. SEGUROS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
MENSALIDADES DO PLANO DE SAÚDE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
Documento eletrônico VDA53784229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:05
Código de Controle do Documento: aea38361-f7b5-4d04-8cbc-b875310b96e9

DESCONSTITUIÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. APURAR EVENTUAL SALDO DEVEDOR.
1) Cuida-se de recurso de Apelação em face da sentença proferida na
Exceção de Pré-Executividade, na qual o Juízo de origem entendeu pela
inexistência de "título executivo judicial capaz de subsidiar o
cumprimento de sentença proposto, de forma que deveria ter buscado a
cobrança das quantias que entende como impagas pelas vias ordinárias,
a fim de buscar a constituição de um título passível de execução".
2) Tem-se que a sentença recorrida, data vênia, encontra-se equivocada,
tendo em vista que não se exige do credor o ajuizamento de nova
demanda judicial para apuração das mensalidades, objeto da ação
principal. Precedentes.
3) Logo, a sentença recorrida deve ser desconstituída, com retorno dos
autos à origem, a fim de que seja dado prosseguimento ao Cumprimento
de Sentença com a realização de prova documental e pericial, a fim de
apurar eventual saldo devedor ainda existente em favor da apelante.
APELAÇÃO PROVIDA.

No presente inconformismo, defendeu a inaplicabilidade dos óbices à
admissão do apelo nobre.
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, CLAUDIO alegou a violação dos arts. 2o, 141,
618 do CPC, ao sustentar que o trânsito em julgado da ação de conhecimento ocorreu em
e nunca houve ajuizamento de cumprimento de sente
16/2/2016
nça, liquidação de
sentença ou ação de cobrança pela recorrida. Aduziu que a decisão do acórdão estaria
presumindo que a UNIMED é credora em cumprimento de sentença que nem sequer foi
movido por ela, pois foi o recorrente que ajuizou o feito para fins de recebimento dos
honorários sucumbenciais. Ressaltou que apenas em
a UNIMED apresentou
20/3/2023
planilha de cálculo indicando que o autor da ação revisional seria devedor, mais de sete
anos depois do trânsito em julgado da ação revisional. Pontuou que há notória afronta ao
art. 141 do CPC, pois o cumprimento de sentença foi promovido por ele para que seu
procurador recebesse seus honorários. Salientou que a pretensão da Unimed estaria
prescrita.
Documento eletrônico VDA53784229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:05
Código de Controle do Documento: aea38361-f7b5-4d04-8cbc-b875310b96e9

Não obstante, para se aferir as alegações da recorrente com o objetivo de
alterar o entendimento firmado pelo TJRS, no sentido de que o processo não está em
condições de imediato julgamento e de que é necessária a realização de perícia judicial
para fins de apurar eventual saldo devedor ainda existente em favor da operadora do
plano de saúde, seria necessária nova análise do conteúdo fático-probatório dos autos,
procedimento inadmissível em recurso especial, por força do óbice da Súmula no 7 do
STJ.
A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE CARÊNCIA.
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO.
SÚMULAS N. 283 E 284/STF. RECUSA INJUSTIFICADA. DANOS
MORAIS INDENIZÁVEIS. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ.
1. Verifica-se que a parte recorrente não impugnou todos os
fundamentos autônomos e suficientes indicados no acórdão recorrido,
principalmente no que se refere à inaplicabilidade da cláusula de
carência aos casos de urgência e emergência, o que atrai a incidência da
aplicável por analogia ao recurso especial.
Súmula n. 283/STF,
2. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à existência de dano
moral indenizável nos casos de negativa de fornecimento de
atendimento médico de urgência ou emergência com fundamento em
cláusula de carência, porquanto configurada a abusividade.
Incidência da Súmula n. 83/STJ.
3. Ademais, a modificação do acórdão recorrido dependeria do
reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é
defeso a esta Corte, conforme a Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.502.966/CE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de

9/12/2024,
12/12/2024 – sem
destaques no original)

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
APELAÇÃO.
CERCEAMNTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. REVISÃO. SÚMULA N. 7
DO STJ. TEMA N. 990 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 83
DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a
necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu
convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio
da persuasão racional.
2. Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da
prescindibilidade de produção da prova técnica requerida demandaria
Documento eletrônico VDA53784229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:05
Código de Controle do Documento: aea38361-f7b5-4d04-8cbc-b875310b96e9

reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso
especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento da tese
defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos
probatórios produzidos ao longo da demanda.
4. Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo
tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do
STJ (Súmula n. 83 do STJ).
5. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da
parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente
protelatórios.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
REsp n. 2.077.630/SP,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de

15/4/2024,
18/4/2024 – sem
destaques no original)

Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
NÃO CONHECER
especial.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o meu voto.

Documento eletrônico VDA53784229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:05
Código de Controle do Documento: aea38361-f7b5-4d04-8cbc-b875310b96e9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.033.760 / RS
Número Registro: 2025/0331892-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50318605220128210001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLAUDIO ROBERTO LOPES PINTO
ADVOGADA
: LISIANE DONAMORE DOS SANTOS - RS075019
AGRAVADO
: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA
ADVOGADOS : MARCELO CORREA DA SILVA - RS032484
JESSICA AGOSTINHO MACHADO - RS115428
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA54007482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:51:59
Código de Controle do Documento: 74abc467-467f-4455-a58d-726e0ced542f

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:51:59
Código de Controle do Documento: 74abc467-467f-4455-a58d-726e0ced542f